Tribunal: TJMT
Processo: 1008846-69.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008846-69.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA GOMES MATIAS - CPF: 012.924.461-96 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147057741, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais)
, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte autora do cadastro de inadimplentes.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ - Preexistência de negativações em nome da autora;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. no 147057709, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada,
no valor de
R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, a demandada não logrou êxito em demonstrar a alegada cessão de crédito, nem mesmo a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.

No que tange
aos danos
morais, entendo que não restaram caracterizados,
uma vez que a recorrida, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
04/01/2022
– id. 147057730), já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência,
conforme consulta abaixo:

São Paulo, 07 de Novembro de 2022

Carta No
HA1122014571

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
01292446196

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 01292446196:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

BA74BDCE6DC6741D 11/04/2022 06/05/2022 21/05/2022 22/05/2022 29,13

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de ANTONIA GOMES MATIAS:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12039000113533 03/08/2013 19/08/2013 29/08/2013 03/08/2018 5.314,05

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP166666000005851066 11/12/2017 03/02/2018 13/02/2018 30/11/2021 191,91

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0327771774 17/03/2018 30/07/2018 09/08/2018 19/01/2022 116,12

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002728045 10/01/2020 31/01/2020 31/10/2025 01/02/2020 § 239,90

Empresa

MG-PSA/DIGITAL FORMATURAS E EVEN POUSO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

D1-01 02 05/07/2020 28/04/2021 08/05/2021 18/05/2021 2,70

Empresa

MG-PSA/DIGITAL FORMATURAS E EVEN POUSO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

D1-01 02 05/07/2020 18/05/2021 28/05/2021 13/10/2022 270,00

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002728045 10/01/2020 03/02/2020 18/02/2020 239,90

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 07/11/2022 às 18:29:18

===================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022